Tribunal: TJES
Processo: 5008194-95.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Comissão; Compromisso; Constituição de Renda; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008194-95.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIM S.A.

APELADO: DOUGLAS AMERICO FARIA LOPES e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
DOUGLAS AMERICO FARIA LOPES

(
id 3854588
), com vistas ao esclarecimento de omiss
ão
supostamente existente no v. acórdão
objurgado (id 3828472)
.

Narra
o
embargante que o “decisum” impugnado padeceria de omissão quanto à fixação dos honorários recursais.

Contudo, ao contrário da afirmação do
recorrente
, o acórdão não padece de vícios pertinentes aos aclaratórios, conforme se pode observar no trecho do julgamento do apelo
,
que transcrevo a seguir
:

“[...] Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por TIM S/A (id 2789385), mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada, que julgou procedente a pretensão inicial para: (i) deferir a tutela de urgência para que o nome da parte autora apelada seja excluído do cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito e também baixado o protesto do boleto no valor de R$11.080,41 (onze mil oitenta reais e quarenta e um centavos) junto ao Cartório Privativo de Protesto de Títulos e Letras; (ii) declarar a nulidade da cláusula 2.4 do contrato firmado entre as partes (ids 2789407 e 2789408); (iii) condenar a Tim S/A na restituição da integralidade dos valores das comissões por ela estornados, sem nenhuma dedução, numa única parcela de R$48.288,31 (quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos), com juros de mora e correção monetária; e (iv) condenar a Tim S/A no pagamento de indenização por danos morais de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora e correção monetária.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo,
condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação
. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pela apelante, serão majorados de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
[...].

C
omo se verifica, a decisão colegiada objurgada estabeleceu que foi negado provimento ao apelo da sociedade empresária ora embargada e, por conseguinte, fixada a respectiva condenação em honorários recursais, em importância equivalente à
5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação. Nesse sentido, a verba honorária de sucumbência a ser suportado pela pessoa jurídica, ora recorrida, foi aumentada de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Desse modo, ao contrário do que busca fazer crer o recorrente, não há omissão apta a ser sanada.

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que o embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de
apelação
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pela recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
ao art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
DOUGLAS AMERICO FARIA LOPES

(
id 3854588
) e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
objurgado (id 3828472)
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/09/2023 às 16:29:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47556704092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR